Tribunal: TJSP
Processo: 1012119-59.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação declaratória de rescisão de contratos c. c. indenização por danos materiais e multa. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Celebração de contratos entre as partes, por meio dos quais o réu locou à autora loja de uso comercial situada em shopping center de sua administração, com a cessão da respectiva estrutura técnica, a fim de favorecer o

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação declaratória de rescisão de contratos c. c. indenização por danos materiais e multa. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora. Celebração de contratos entre as partes, por meio dos quais o réu locou à autora loja de uso comercial situada em shopping center de sua administração, com a cessão da respectiva estrutura técnica, a fim de favorecer o desenvolvimento da atividade empresarial da lojista. Alegação de que o réu deixou de cumprir obrigações legais e contratuais. Pretensões de rescisão dos contratos, cobrança de multa rescisória, ressarcimento dos valores despendidos na montagem da loja e devolução do valor pago em decorrência da cessão da estrutura técnica do shopping center. Parcial acolhimento. Alegação de cessão de complexo comercial menos atraente do que o previsto, em virtude de insuficiência de lojas inauguradas, não se mostra suficiente para justificar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes. Prova oral produzida nos autos indica que o complexo comercial que o réu cedeu à autora atendia satisfatoriamente à sua finalidade. Ocorrência de sucessivos alagamentos no shopping center, por inadequação do sistema de coleta de águas pluviais que servia à área expandida do complexo comercial, evidencia o inadimplemento de obrigação pelo réu, especialmente a de garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico da loja locada, como determina o artigo 22, inciso II, da Lei no 8.245/1991. Réu que, apesar do inadimplemento obrigacional, não deve ser responsabilizado pelo pagamento dos valores pleiteados pela autora. Perícia contábil produzida nos autos constatou que a empresa desenvolvida pela autora não registrou queda de faturamento no período em que ocupou a loja locada. Rescisão dos contratos não pode ser atribuída exclusivamente ao réu, visto que a justificativa apresentada para o desfazimento das avenças não guarda relação com a obrigação por ele inadimplida. Inaplicabilidade do entendimento adotado por esta E. 26a Câmara de Direito Privado em julgamento de recursos que tratavam de casos análogos envolvendo outros lojistas do mesmo shopping center. Peculiaridade. Ausência de demonstração da circunstância que justificaria a rescisão dos contratos por culpa do administrador do empreendimento, qual seja, a queda de faturamento da lojista. Ante a formulação de pretensão rescisória baseada em justificativa que não guarda relação com a obrigação inadimplida pelo réu, mostra-se razoável a declaração de rescisão dos contratos celebrados entre as partes, mas sem imposição de multa a qualquer uma delas. Pretensão de ressarcimento dos valores despendidos com a montagem da loja. Rejeição. Teoria do risco proveito. Pretensão de devolução do valor pago em decorrência da cessão da estrutura técnica do shopping center. Rejeição. Contraprestação devida pela autora em virtude da vantagem de a sua loja ter sido instalada em complexo comercial que proporcionava maiores chances de êxito para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Contraprestação devida no patamar originalmente pactuado. Ausência de provas de prejuízos significativos ao desenvolvimento da atividade empresarial da autora. Inexistência de previsão contratual ou legal para redução da contraprestação em razão da desocupação antecipada da loja locada. Pretensão de extinção da execução ajuizada para exigir o pagamento de valores devidos a título de cessão de estrutura técnica do shopping center (processo no 1000632-24.2017.8.26.0451). Rejeição. Parcela exigível em face da locatária. Pretensão de redistribuição dos ônus sucumbenciais. Rejeição. Atribuição da integralidade das verbas de sucumbência à autora, conforme o artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015. Afastamento das pretensões formuladas no recurso interposto. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.